Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO.
1 – Responsabilidade civil. Instituição de ensino superior. Concessão de bolsa de estudos integral. Não implementação. O benefício de bolsa de estudos ofertado pela instituição de ensino superior para a aluna visa ajudar no custeio de mensalidades, dentre outras despesas educacionais. Ao deixar de providenciar as medidas necessárias para a implementação da bolsa de estudos, não atendeu às legítimas expectativas de que dele se esperavam (art. 14, §1o, do CDC).
2 – Danos morais. Falha na prestação do serviço. Uma vez observado que o serviço prestado pela ré foi defeituoso, restou demonstrado o nexo causal entre o seu ato e dano sofrido pela autora, sendo devido indenização a título de danos morais. O valor fixado na sentença atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
3 – Recursos conhecidos e desprovidos.
m